Tribunal: STF
Processo: HC 184712
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E DE CORRUPÇÃO DE MENOR. ARTIGO 288 DO CÓDIGO PENAL E ARTIGO 244-B DA LEI 8.069/90. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. TEMA NÃO DEBATIDO PELA INSTÂNCIA PRECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.
- Ciência ao Ministério Público Federal.
    Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça no habeas corpus 575.486, in verbis:
     “Cuida-se de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, com pedido de liminar, impetrado em benefício de Antonio Angelo Joiozo, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (HC n. 2062940-69.2020.8.26.0000). 
    Infere-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante juntamente com outros acusados, em 31/03/2020, convertida em prisão preventiva, pela prática em tese dos crimes previstos no artigo 288 do Código Penal e artigo 244-B do ECA. 
    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus originário, o qual teve a ordem denegada pelo Tribunal a quo, nos termos de acórdão que recebeu a seguinte ementa: 
    HABEAS CORPUS alegação de falta de fundamentação da r. sentença que indeferiu o direito de recorrer em liberdade, tendo se baseado tão somente na gravidade concreta do crime inocorrência decisão que ao indeferir o direito de recorrer em liberdade faz menção à circunstâncias atinentes ao caso concreto. 
    HABEAS CORPUS presença do fumus comissi delicti no auto de apreensão e prova oral que indica a materialidade, indicando o paciente como autor presença do periculum libertatis pelo fato do paciente praticar o crime com alta reprovabilidade e periculosidade; não haver prova de que exerce atividade lícita prisão preventiva que não ofende o princípio da presunção de inocência reincidência - paciente que ostenta diversos registros criminais. 
    HABEAS CORPUS desproporcionalidade da medida preventiva remédio heroico que não se presta à análise de mérito. 
    HABEAS CORPUS pandemia corona vírus paciente em efetivo isolamento social em razão da suspensão da visitação - indefere-se o processamento (fl. 21). 
    No presente writ, sustenta a ausência dos requisitos autorizadores do art. 312 do Código de Processo Penal, de modo que a imposição da custódia cautelar não estaria suficientemente justificada, pois pautada exclusivamente na gravidade abstrata dos delitos. 
    Ressalta as condições pessoais favoráveis do paciente. Afirma a preponderância das medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal sobre a custódia cautelar. 
    Requer, em liminar e no mérito, a revogação da custódia cautelar do paciente com a expedição do devido alvará de soltura, a fim de que responda solto a todo o processo criminal. 
    É o relatório. 
    Decido. 
    Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração sequer deveria ser conhecida segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal e do próprio Superior Tribunal de Justiça. Contudo, entendo razoável o processamento do feito apenas para verificar a eventual existência de flagrante constrangimento ilegal que autorize a concessão da ordem de ofício. 
    No caso, ao menos em juízo perfunctório, não é possível identificar de plano o constrangimento ilegal aventado ou, ainda, a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, elementos autorizadores para a concessão da tutela de urgência. 
    Além do mais, confundindo-se com o mérito, a pretensão será analisada mais detalhadamente na oportunidade de seu julgamento definitivo, após as informações devidamente prestadas, bem como da manifestação do Parquet Federal. 
    Por tais razões, indefiro o pedido de liminar. 
    Solicite-se informações ao juízo de primeiro grau, a serem prestadas, preferencialmente, por meio eletrônico, e o envio de senha para acesso ao processo no site do Tribunal, quando for o caso. 
    Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Federal para parecer. 
    Publique-se. 
    Intimem-se”. 
    Colhe-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente em razão da suposta prática dos crimes tipificados nos artigos 288 do Código Penal e 244-B do ECA. 
    Em habeas corpus perante o Tribunal de origem, o writ foi indeferido.
    Irresignada, a defesa manejou novo habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, tendo sido indeferida a medida liminar.
    Sobreveio a presente impetração, na qual a defesa aponta constrangimento ilegal consubstanciado na constrição da liberdade do paciente.
    Destaca a situação de pandemia no país, bem como ressalta a Recomendação nº 62 do CNJ.
    Aduz que a decisão que decretou a prisão preventiva “não considerou, em momento algum, as condições pessoais do paciente e os fatos a ele imputados, não existe nenhuma prova que o paciente faça parte de associação criminosa”.
    Aponta que “não existe motivo idôneo para ser decretada sua prisão preventiva, visto que tem residência fixa, trabalhador, arrimo de família, dois filhos menores que depende dele para seu sustento”.
    Entende que “a decretação da prisão preventiva deve estar devidamente motivada, não podendo simplesmente se limitar a reproduzir meros termos legais ou traçar conjecturas, sem apontar qualquer elemento concreto que, realmente, justifique o encarceramento cautelar”. 
    Sustenta que “não há nos autos, até o presente momento, nenhum fato que demonstre a alta periculosidade e desajuste social dos ora paciente, o que reforça o nosso argumento de que a decisão se baseou em suposições, não trazendo nada de concreto”. 
    Alega que na “decretação da prisão preventiva, o MM Juiz apenas diz que as cautelares diversas da prisão – não são adequadas a gravidade do crime -, mas, novamente, não nos traz qualquer motivo que fundamente tal insuficiência”. 
    Aponta a “violação ao princípio constitucional da motivação das decisões judiciais”. 
    Assevera que “mesmo que o paciente venha em uma eventual condenação não ficará privado de sua liberdade” (sic).
    Conclui que “o paciente está sendo acusado pelo crime de associação criminosa, unicamente por uma denúncia anônima, portanto sofre constrangimento ilegal a sua prisão nesse momento processual”. 
    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:
    “Diante o exposto, requer liminarmente que seja revogada a prisão preventiva do paciente e mantê-lo em liberdade, até o trânsito em julgado de eventual sentença penal condenatória, mediante comparecimento a todos os atos do processo, sob pena de revogação, com a ressalva também de lhe ser decretada nova prisão, caso demonstrada, realmente, a necessidade. 
    Por último, está instruído o presente writ com todas as peças processuais, como também do Proc. n.º 15011406- 13.2020.8.26.0347, requer-se que sejam dispensadas as informações da autoridade coatora”.
    É o relatório, DECIDO.
    O Supremo Tribunal Federal segue, de forma pacífica, a orientação de que não lhe cabe julgar habeas corpus de decisão liminar proferida em idêntico remédio constitucional em curso nos tribunais superiores, conforme o enunciado 691 da Súmula desta Corte, verbis: “[n]ão compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.
    In casu, não ressai teratologia ou flagrante ilegalidade da decisão liminar do Superior Tribunal de Justiça apta a tornar a matéria aduzida no presente writ cognoscível, porquanto a instância a quo, ao negar o pedido de liminar, não enfrentou o mérito do habeas corpus lá impetrado e, em observância às cautelas necessárias a essa espécie de ação constitucional, limitou-se a solicitar informações e, após, remeter os autos ao Ministério Público Federal. Nesse sentido, verbis:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. CRIME DE ESTUPRO. NULIDADE PROCESSUAL. INTIMAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de teratologia. 2. Inviável o exame da tese defensiva não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido”. (HC 134.584-AgR, Primeira Turma, rel. min. Rosa Weber, DJe de 22/9/2016)
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. EFEITOS INFRINGENTES. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PENAL. MEDIDA LIMINAR EM HABEAS CORPUS INDEFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (HC 135.569-ED, Segunda Turma, rel. min. Cármen Lúcia, DJe de 6/9/2016)
    Com efeito, esta Suprema Corte não pode, em razão da sua competência constitucionalmente delineada e da organicidade do direito, conhecer, nesta via mandamental, questões não examinadas definitivamente no Tribunal a quo, sob pena de estimular a impetração de habeas corpus per saltum, em detrimento da atuação do Superior Tribunal de Justiça, órgão jurisdicional que igualmente ostenta competências de envergadura constitucional. 
    A propósito da organicidade e dinâmica do direito, impondo-se a “correção de rumos”, bem discorreu o Ministro Marco Aurélio no voto proferido no HC 109.956, verbis:
    “O Direito é orgânico e dinâmico e contém princípios, expressões e vocábulos com sentido próprio. A definição do alcance da Carta da República há de fazer-se de forma integrativa, mas também considerada a regra de hermenêutica e aplicação do Direito que é sistemática. 
    [...] O Direito é avesso a sobreposições e impetrar-se novo habeas, embora para julgamento por tribunal diverso, impugnando pronunciamento em idêntica medida implica inviabilizar, em detrimento de outras situações em que requerida, a jurisdição.”
    Ademais, qualquer antecipação desta Corte sobre o mérito do pedido de habeas corpus implicaria indevida supressão de instância, devendo aguardar-se o fim da tramitação do pedido no STJ para, se for o caso, interpor-se o recurso cabível.
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao writ, com esteio no artigo 21, § 1º, do RISTF, restando prejudicado o exame do pedido de medida liminar.
    Dê-se ciência ao Ministério Público Federal.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de abril de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente